Tribunal: TJES
Processo: 5001756-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001756-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELSE CARLOS VECHI

APELADO: ANTONIO FALCONI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Segundo a orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

2 - No caso, o embargante olvida que a demanda originária foi extinta sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas, assim, todas as decisões interlocutórias e precárias restaram suplantadas pela sentença terminativa, de modo que a readequação de situações jurídicas deverão ser veiculadas pela via própria..

3 - Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001756-49.2022.8.08.0014

Embargante:

Michelse Carlos Vechi

Embargado:

Antonio Falconi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou pretéritos aclaratórios apresentados pelo recorrente, por reconhecer a inexistência de vícios no julgado colegiado que negou provimento ao apelo outrora interposto por
Michelse Carlos Vechi,
a fim de manter intacta a sentença
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando pela concessão de efeitos infringentes, objetivando o provimento do apelo anteriormente interposto.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que o embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Ora, o embargante olvida que a demanda originária foi extinta sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas, assim, todas as decisões interlocutórias e precárias restaram suplantadas pela sentença terminativa, de modo que a readequação de situações jurídicas deverão ser veiculadas pela via própria.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Compulsando os autos, conforme relatado pela e. Desª. Relatora, tratam-se de novos embargos de declaração opostos em face acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou pretéritos aclaratórios apresentados pelo recorrente, por reconhecer a inexistência de vícios no julgado colegiado que negou provimento ao apelo outrora interposto por Michelse Carlos Vechi, a fim de manter intacta a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC.

No voto de relatoria, o recurso foi desprovido.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Neste novo recurso, como já dito pela e. Desª. Relatora, a parte embargante, notadamente, alega questões atinentes ao mérito da demanda, uma vez que insatisfeita com a conclusão antes externada por este Colegiado.

Assim, claro se mostra o viés meramente protelatório do recurso, uma vez que todas as questões já foram devidamente tratadas quando do recurso de apelação.

Registro assim prevê o § 2º do art. 1.026 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção
1
, recurso manifestamente protelatório é aquele
“que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.”

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, no caso em concreto, considerando, como dito, as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC entendo que a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa de origem.

Outrossim, convém salientar que, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC,
“
n
a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
”

Diante disso,
acompanho o voto de relatoria, entretanto, acrescento a condenação da parte embargante ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

1
Em Novo Código de Processo Civil Comentado – 2016, p. 1.728.

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.